Tribunal: TJDFT
Processo: 0003811-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003811-45.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem, ou que a coisa saia da esfera de vigilância do lesado, bastando para tanto, a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo. 2. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, enfim, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 3. O decurso de lapso superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acréscimo da pena-base referente à culpabilidade não deveria ter sido afastada, tendo em vista que a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior constitui-se em circunstância idônea para negativar a análise da referida circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027